Tribunal: TJMT
Processo: 1020660-20.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1020660-20.2020.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DRA. ALINE BRILHANTE BRAGA DE OLIVEIRA
PACIENTE
LUCILENE MARIA OLIVEIRA
Vistos, etc...
Inicialmente, cumpre esclarecer que, a teor da Portaria n.o 603/2020-PRES, este Magistrado se encontra Convocado para integrar a Terceira Câmara Criminal e a Turma de Câmaras Criminais Reunidas em Substituição ao Exmo. Des. Gilberto Giraldelli, no período de 24/09/2020 a 29/11/2020, em decorrência de afastamento temporário do douto Desembargador da jurisdição de sua respectiva unidade, para atender a Justiça Eleitoral, uma vez que em exercício da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.
Feito tal registro, de se ver que se trata de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, por decretar-lhe a prisão preventiva nos autos da Ação Penal n.o 1019612-17.2020.8.11.0003, em que é acusada da prática, em tese, do crime tipificado no art. 121, §2o, inc. II, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP, com as implicações da Lei n.o 8.072/90.
O processo eletrônico foi redistribuído inicialmente durante o Plantão Judiciário, ocasião em o douto Relator plantonista, Exmo. Des. Dirceu dos Santos, deferiu a tutela de urgência reclamada, conforme decisão exarada sob o ID 60244465, e, com o retorno do horário normal do expediente forense, os autos foram distribuídos à minha Relatoria por prevenção gerada pelo Habeas Corpus n.o 1020653-28.2020.8.11.0000, em razão da informação contida na certidão de ID 60243450.
As informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas sob o ID 60251484 e ID 61424036.
Na sequência, a impetrante juntou a petição de ID 62713047, pugnando pela reconsideração da liminar.
Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 62863480).
Sucede que a ação de habeas corpus anteriormente impetrada em favor da mesma paciente, que versava sobre idêntica matéria e que resultou na anotação de suposta prevenção (Habeas Corpus n.o 1020653-28.2020.8.11.0000), foi extinta sem o exame do mérito, cessando, pois, a prevenção deste Relator para análise da presente impetração, nos termos do que dispõe o art. 80, §3o, do RITJMT.
Ante o exposto, determino a imediata redistribuição dos autos, seguindo o critério do sorteio, com a respectiva ‘baixa’ no acervo do Relator que ora subscreve.
Cumpra-se COM A URGÊNCIA que o caso requer.
Cuiabá-MT, 22 de setembro de 2020.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)
Relator